Tribunal: TJES
Processo: 0000304-40.2013.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-40.2013.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL SAO PEDRO LTDA

APELADO: ERICA COMINOTTI DO NASCIMENTO e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
GRAVIDEZ ECTÓPICA – RETIRADA DE TROMPA SAUDÁVEL – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE DANO E NEXO CAUSAL – VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E O NOSOCÔMIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO DIVERSO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Conforme cediço, os profissionais liberais devem ser responsabilizados civilmente mediante a verificação de culpa, de acordo com o artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a obrigação do médico é de meio, ou seja, o mesmo empregará o uso dos meios possíveis para alcançar a proteção da saúde o paciente, não possuindo obrigação de cura (resultado).

2.
No caso, relatório de ultrassonografia obstétrica realizada na data de 02/02/2012 demonstra que a gravidez ectópica da autora estava na trompa direita, ao passo que a cirurgia retirou a esquerda – fato este incontroverso aos autos – de modo que restou comprovado que o médico apelante retirou a trompa erroneamente.

3.
Ademais, perícia judicial

concluiu pela existência de nexo causal entre os danos experimentados pela autora e a cirurgia que equivocadamente retirou a trompa esquerda “
sadia
”, deixando a direita “
doente
”, bem como a debilidade permanente da função reprodutiva da autora, decorrente da segunda cirurgia que extirpou a trompa afetada pela gestação ectópica, resta patente a responsabilidade civil do médico que realizou a cirurgia na apelada.

4.
Não obstante o nosocômio apelante alegue que apenas cedeu o centro cirúrgico para ao médico que realizou a cirurgia na apelada, não existindo vínculo de emprego ou preposição, nota-se que não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, ao passo que as provas colacionadas demonstram que a cirurgia foi realizada nas dependências do hospital, com internação e relatórios fornecidos por seus empregados, razão pela qual presume-se existente relação de subordinação entre os apelantes, de modo que, demonstrada a culpa do médico pelo erro médico, possui o apelante responsabilidade objetiva pelos fatos narrados na exordial.

5
.
Caracterizada a responsabilidade dos apelantes é imperioso o dever de reparar, devendo ser mantida a condenação solidária em danos materiais do médico e da seguradora apelantes, com juros de mora a partir da citação, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, conforme incidência da súmula n° 43 do STJ.

6
.
O erro médico extrapola a seara do mero dissabor, mormente porque as atitudes dos apelantes culminaram na debilidade permanente da função reprodutora da apelada, que não consegue mais gerar filhos naturalmente, bem como hemorragia interna, necessitando passar por reposição de sangue e nova cirurgia para retirada da trompa correta, devendo ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, com juros de mora desde a citação, de acordo com entendimento firmado no c. STJ, e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 STJ.

7
.
Recursos conhecidos e improvidos. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para manter incólume a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por

HOSPITAL SÃO PEDR
O
LTDA
(fls. 952/1.026),

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(fls. 1.032/1.063) e
JOSÉ ALVES J
Ú
NIOR
(fls. 1.073/1.080) em face da r. sentença de fls. 895/905, integrada pela decisão de fls. 946/949, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais advindos de erro médico
”, ajuizada por
ÉRICA COMINOTTI DO NASCIMENTO SARTORI e LEANDRO BENICÁ SARTORI,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para “
1 – condenar solidariamente JOSÉ ALVES JÚNIOR e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A a pagar para os autores, referente aos danos materiais sofridos, o valor de R$ 3.502,70 (três mil, quinhentos e dois reais e setenta centavos), devidamente atualizado a partir do evento danoso, e, referente aos danos morais sofridos, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 2 — condenar o réu WLADIMIR LAUTERJUNG DOS REIS a pagar para os autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais sofridos; 3 — condenar o réu HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PEDRO LTDA a pagar para os autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais sofridos
”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 952/1.026,
HOSPITAL SÃO PEDR
O
LTDA,
em resumo, alega que:
(I)
“não houve erro médico, ao contrário, houve um fato anômalo” (fl. 973);
(II)

“
A retirada da trompa esquerda no primeiro ato cirúrgico não se deu de forma errada, ao contrário, conforme se comprovou nos autos
” (fl. 974);
(III)
“
o exame de ultrassom que indica a trompa direita como portadora de gravidez tubária da requerente se trata de mero exame auxiliar de diagnóstico, não se traduzindo em exame certo e determinado, podendo, inclusive estar errado quando laudado (troca de laudo pel
o
técnico do ultrassom)
” (fl. 975);
(IV)
“
A p
rova oral produzida nos autos demonstra a esse MM. Juízo ad quem que o ato de retirada da trompa esquerda, mesmo contrariando o exame de ultrassom, foi acertado, correto
” (fl. 974);
(V)

“a segunda cirurgia encontrou, na trompa direita (gravidez ectópica na trompa direita — portanto bilateral) apenas um ovo/embrião e não um feto que deveria ter cerca de 09 a 12 cm, mostrando que a apelada teve de fato uma
segunda gravidez ectópica
, posteriormente a primeira
” (fl. 994);

(VI)

“os fatos, as provas e a lógica demonstram que não houve erro médico, não restou provada negligência, imprudência ou imperícia que pudessem impor aos apelantes culp
a
, que pudesse caracterizar ato ilícit
o
e sem o ato ilícito não há dever de indenizar conforme dicção dos artigos 186 e 927, ambos do CC
” (fl. 994);

(VII)
“o nosocômio apelante demonstrou que apenas cedeu seu centro cirúrgico ao 1
º e 2º r
equeridos, que não são empregados e/ou representantes prepostos do hospital
(...) Logo, a relação entre apelados e este nosocômio não passou de uma cessão de centro cirúrgico e equipamentos hospitalares, tendo este apelante recebido apenas pelo serviço de hotelaria, sendo os pagamentos dos médicos de forma direta com os autores e/ou plano de saúde, não podendo este requerido precis
ar. E diga-se e reprisa-se, não há nos autos qualquer informação e/ou alegação de falhas no centro cirúrgico originária de defeitos de equipamentos e/ou hotelaria hospitalar
”
(fls. 1.001/1.002)
;
(VIII)
“
O
apelante tem o dever legal de ceder a médicos terceiros seu centro cirúrgico quando se tratar de único centro cirúrgico da região, cidade, etc, por imposição dos artigos 16 e 25, ambos do Código de Ética Médica, Resolução CFM
nº 1
.246/88,
de
08.01.88 (D.O.U 26.01.88) que rege a profissão e a relação com as empresas médicas
” (fl. 1.004);
(IX)
“
da própria narrativa dos autores e das provas resta claro uma narrativa e conduta que demonstrou culpa exclusiva de terceiro, sendo essa condição excludente de responsabilidade desse nosocômio na forma do art. 14, §3°, inciso II, do CDC
” (fl. 1.007);

(X)
“nos casos que versam sobre indenização por dano moral, não pode ser arbitrado juros de mora desde a citação na forma do art. 405, do CC, mas apenas e tão somente após a fixação definitiva do crédito, do valor, do direito convertido em pecúnia
” (fl. 1.022).

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 1.032/1.063, sustentando, em síntese, que:
(I)
não fora demonstrada a culpa do segurado pois
“os procedimentos realizados estavam de acordo com os preceitos médicos, bem como, com o que a situação requerera
” (fl. 1.044);
(II)
“
a atividade médica é considerada de meio e não de resultado, portanto, da denunciante se esperava a máxima atenção e perícia, sendo repudiadas a imperícia e a má prática, ambos conceitos de culpa, subjetivos
” (fl. 1.046);
(III)
não houve a ocorrência de danos morais na espécie;
(IV)
Subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais;
(V)
Descabe a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência do denunciado;
(VI)
não há nexo causal demonstrado a ensejar a condenação em danos materiais.

JOSÉ ALVES J
Ú
NIOR
a seu turno, no apelo de fls. 1.073/1.080, argumenta, em suma, que:
(I)
“
O a
pelante foi condenado sob a alegação de que havia extraído inicialmente a tuba errada, sendo ignorado pelo juízo as provas
c
olacionadas que demonstram
que tanto pode a autora ter apresentado uma nova gestação neste largo lapso temporal, ou pode a ter apresentado gestação ectópica bilateral, com fetos em evoluções em tempos diversos, razão pela qual não se tenha evidenciado o embrião na tuba direita no momento da primeira cirurgia
” (fl. 1.074);

(II) “
Não há nos autos prova efetiva de erros nos atos médicos praticados pelo apelante, não comportando assim qualquer condenação sendo de rigor a reforma da r. sentença com o fim de julgar improcedentes todos os pedidos iniciais
” (fl. 1.075);
(III)
“
O fat
o
de o
exame histológico não desc
r
ever a presença de embrião, não significa que
e
le não existi
ria, visto
que na ocorrência de rotura dá tuba uterina suas estruturas podem
ser
expelidas para o
i
nterior da cavidade abdominal e, posteriormente reabsorvidas. Destaca-se que com
8
semanas de gestaç
ão
o emb
rião
tem cerca de 20,0 mm, ou se
j
a, tem pequena estrutura e de pouc
o
volume
” (fl. 1.075-v);

(IV)
“Diante do lapso temporal entre os diagnósticos e cirurgias acima citados, não se pode destacar que a Apelada foi acometida por gestação ectópica bilateral (contemporânea ou não), visto ser evento possível e descrito em literatura médica
” (fl. 1.076);

(V)
“Outro ponto nuclear que merece destaq
ue
e, consiste na flagrante inexistência de prova de prejuízo patrimonial, lesão, ou impossibilidade laboral por conta do evento narrado, cuja consequência é o desacolhimento da
postulação
a título de dano moral
” (fl. 1.077);

(VI)

Subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido;
(VII)
ausente a demonstração do erro médico cometido pelo apelante, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Em breve histórico,
ÉRICA COMINOTTI DO NASCIMENTO SARTORI e LEANDRO BENICÁ SARTORI
ajuizaram a presente “
ação de indenização por danos morais e materiais advindos de erro médico
” em face de
JOSÉ ALVE
S
JÚNIOR
,
WLADIMIR LAUTERJUNG
DOS REIS
e
HOSPITAL MATERNIDADE
S
ÃO PEDRO LTDA
, narrando que, ao obterem resultado positivo para a gravidez da requerente, foram em consulta com o requerido Wladimir, que confirmou a gravidez, mas informou que esta era ectópica, estando na trompa direita da requerente, afirmando que seria necessário realizar procedimento cirúrgico para retirada desta trompa, vez que poderia ocorrer hemorragia ao ponto de serem extraídas as duas trompas e o útero da requerente.

Aduzem os autores que, ao analisar a urgência da cirurgia, o requerido Wladimir agendou o procedimento cirúrgico com o requerido José Alves, médico de sua confiança, sendo realizada a cirurgia no hospital requerido no dia 04/02/2012, com agendamento para retorno com o objetivo de acompanhamento e retirada dos pontos após dezessete dias.

Os requerentes alegam que retornaram ao hospital na data acordada, oportunidade em que José Alves afirmou que a requerente apresentava bom quadro clínico e que os requerentes deveriam retornar ao consultório do requerido Wladimir para o resultado da biópsia da trompa que foi retirada, sendo assim procedido pelos requerentes na data de 14/03/2012.

Todavia, segundo a exordial, ao analisar o resultado da biópsia, o médico Wladimir foi surpresado com a ausência de informações acerca do embrião na região anexial direita, momento em que informaram que o requerido José Alves havia retirado a trompa esquerda sob a justificativa de que esta que estaria com problemas, razão pela qual os Autores questionaram se havia algo de errado com a cirurgia, sendo prontamente respondidos por Wladimir que estaria tudo bem, mesmo sem a realização de qualquer exame.

Ainda, aduz a Requerente que passou a sentir fortes dores que perduraram do dia 15/03/2012 até o dia 02/04/2012, data em que, ao procurarem atendimento no pronto socorro de Alfredo Chaves, foram encaminhados para o Centro Integrado de Atenção à Saúde (CIAS) de Vitória/ES em decorrência da gravidade do caso, de modo que, ao ser realizada tomografia de abdômen da requerente, foi constatada a gravidez tubária pela trompa direita e hemorragia interna, sendo necessária reposição de sangue para realização de cirurgia e retirada da trompa esquerda.

Em consequência do ocorrido, narram os autores que a requerente ficou impossibilitada de gerar filhos naturalmente devido ao erro médico consistente em retirar a trompa que estava saudável, razão pela qual pugnaram pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$3.502,70 (três mil, quinhentos e dois reais e setenta centavos), bem como indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do caso.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

Conforme cediço, os profissionais liberais devem ser responsabilizados civilmente mediante a verificação de culpa, de acordo com o artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a obrigação do médico é de meio, ou seja, o mesmo empregará o uso dos meios possíveis para alcançar a proteção da saúde o paciente, não possuindo obrigação de cura (resultado). Sobre o tema, a doutrina ensina que:

[...] a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do médico.
1

Dispõe o artigo 951 do Código Civil que: “
O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho
”.

Nesse sentido, ao compulsar os autos, observa-se que relatório de ultrassonografia obstétrica realizada pelo médico Wladimir na data de 02/02/2012 (acostado à fl. 48) demonstra que a gravidez ectópica da autora estava na trompa direita, ao passo que a cirurgia retirou a esquerda (conforme documento de fls. 51/58) – fato este incontroverso aos autos –, de modo que restou comprovado que o apelante
JOSÉ ALVES

JÚNIOR
retirou a trompa errada.

Cumpre destacar que o perito judicial concluiu pela existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a cirurgia realizada pelo apelante
JOSÉ ALVES
JÚNIOR
, que retirou a trompa esquerda e deixou a trompa que apresentava a gravidez ectópica, bem como da debilidade permanente da função reprodutiva da autora (fls. 547/559):

[...] observa-se 02 (duas) cicatrizes cirúrgicas hipercrômicas infra umbilical, sendo uma no sentido transversal, com 10,0 cm (primeira cirurgia) e a outra semelhante, sentido longitudinal, com 17,0 cm, sendo esta última, da segunda cirurgia no CIAS- UNIMED/VITÓRIA, cerca de 60 dias após a primeira cirurgia de Guarapari. NEXO-CAUSAL é observado pelo dano existente na Autora e a cirurgia que equivocadamente retirou a trompa esquerda (sadia) e deixando a direita ‘doente’, partindo-se, então, para a segunda cirurgia procedendo a extirpação da trompa afetada pela gestação ectópica. Nesta lide busca-se identificar a possibilidade da existência de ERRO MÉDICO, o que foge a nossa competência, sendo esta prerrogativa do judiciário e dos Conselhos Regionais de Medicina [...] Em vista das cirurgias de salpingectomias, a autora está incapacitada para a procriação de forma natural. A Autora apresenta-se com DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇAO REPRODUTIVA.(fls. 550/551).

Outrossim, ao responder os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo, o
expert
teceu as seguintes considerações (fls. 552/559):

Do Segundo REQUERIDO Dr. WLADIMIR LAUTERJUNG DOS REIS as fls. 466/467 dos autos.

(...)

3.Queira o Sr. Perito informar se a desconfiança de erro e sua descoberta poderia ter evitado a retirada da trompa com a gestação e impedido a infertilidade da paciente?

Resp. — A trompa que deveria ser retirada era a direita, porém houve um equivoco e retirou-se a esquerda, que permanecia com o produto da gestação com indicação contundente de extração. Com a remoção da trompa não afetada restou a comprometida e com a retirada de ambas tubas a Autora ficou infértil.

(...)

Do REQUERIDO HOSPITAL SÃO PEDRO as fls. 468/470 dos autos.

(...)

21. A trompa retirada apresenta alguma patologia?

Resp. — Não apresentou nenhuma patologia, haja vista que a trompa com problema era a direita e a que fora retirada foi a esquerda.

(...)

Do PRIMEIRO REQUERIDO Dr. JOSÉ ALVES JUNIOR as fls. 477/478 dos autos.

(...)

13. A trompa retirada apresentava alguma patologia?

Resp. — Não.

Oportuno ressaltar que em processos envolvendo a alegação de erro médico, a convicção do juízo é formada, via de regra, a partir da prova técnica. É ela a mais autorizada para esclarecer se houve falha no atendimento médico-hospitalar, uma vez que na maior parte dos casos somente o conhecimento especializado da medicina é apto a responder a essa questão.

Neste contexto, tendo a perícia constatado o nexo causal entre os danos experimentados pela autora e a cirurgia que equivocadamente retirou a trompa esquerda “
sadia
”, deixando a direita “
doente
”, bem como a debilidade permanente da função reprodutiva da autora, decorrente da segunda cirurgia que extirpou a trompa afetada pela gestação ectópica, resta patente a responsabilidade civil do apelante
JOSÉ ALVES
JÚNIOR
, médico que realizou a cirurgia na apelada.

Quanto a responsabilidade do nosocômio pelo erro médico de cirurgia realizada em suas dependências, é de se destacar que a responsabilidade objetiva do hospital diz respeito às questões administrativas, de modo que a responsabilidade sobre erros cometidos pelo médico vinculado ao nosocômio (profissional liberal que possui responsabilidade subjetiva segundo art. 14, §4° do CDC) serão analisados sob a ótica da responsabilidade solidária, observada a culpa do profissional:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.
5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021).

Ademais, faz-se necessário observar
in casu
a relação existente entre o nosocômio e o médico que realizou a cirurgia na requerente para determinar sua responsabilidade pelos danos ocasionados pelo erro médico, impondo considerar que o vínculo não se caracteriza apenas nas hipóteses do médico ser empregado do hospital, mas também em vínculo de mera preposição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a “responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar”
(REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/12/2008). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.739.397/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 27/8/2018).

Nesse contexto, não obstante o nosocômio apelante alegue que apenas cedeu o centro cirúrgico para ao médico que realizou a cirurgia na apelada, não existindo vínculo de emprego ou preposição, nota-se que não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido – dada a inversão
ope legis
do ônus probatório –, ao passo que as provas colacionadas demonstram que a cirurgia foi realizada nas dependências do hospital, com internação e relatórios fornecidos por seus empregados (conforme documentos de fls. 51/58).

Desse modo, tenho que o apelante
HOSPITAL SÃO PEDR
O
LTDA
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que apenas cedeu o centro cirúrgico para o apelante
JOSÉ ALVES
, nos termos do art. 373, inciso I do CPC
2
, razão pela qual presume-se existente relação de subordinação entre os apelantes, mormente porque tanto a cirurgia, quanto a consulta dos apelados com
JOSÉ ALVES
ocorreram no nosocômio apelante, de modo que, demonstrada a culpa do médico pelo ato ilícito, possui o apelante
HOSPITAL SÃO PEDR
O
LTDA
responsabilidade objetiva pelos fatos narrados na exordial.

Nessa senda a jurisprudência pátria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. -
A responsabilidade civil do hospital pelo erro médico cometido em suas dependências tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do próprio hospital em relação ao evento danoso, todavia, não prescinde de prova da culpa do médico, posto que a responsabilidade deste é subjetiva, ex vi do art. 14, § 4º, do CDC
- Ausente a demonstração de erro médico, não há que se falar em condenação do nosocômio ao pagamento de indenização a paciente atendida em suas dependências. (TJ-MG - AC: 10000200308351001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020).

ÔNUS DA PROVA. Ação indenizatória. Erro médico. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo caracterizada. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva dos hospitais e subjetiva dos médicos prestadpres de serviço. Inteligência do artigo 14 do CDC.
Sempre que o ato ilícito foi praticado pelo médico, prova-se a culpa deste, com inversão do ônus da prova (caso presentes os pressupostos do artigo 6º, VIII, do CDC), e a responsabilidade se estende automaticamente ao hospital. Precedentes do STJ.
No caso concreto, adequada a inversão do ônus da prova a favor da consumidora que, de resto, é a parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo discutida nestes autos. A hipossuficiência da autora não é somente técnica, mas também econômica. Não se mostra razoável atribuir à paciente o ônus de demonstrar a existência de erro médico. Cabe ao hospital requerido, que tem em mãos todas as informações médicas e técnicas necessárias, o ônus de demonstrar e justificar a inexistência do erro médico. Aplicável ao caso em tela a teoria da carga probatória dinâmica, a teor do artigo 373, § 1º, do CPC/2015. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21266061020218260000 SP 2126606-10.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021).

Nesse diapasão, em que pese os apelantes alegarem que não houve erro médico, mas apenas uma situação anômala, de gravidez ectópica bilateral – que a gravidez na trompa esquerda foi possível ser verificada somente no momento da cirurgia, dado o erro no exame de ultrassonografia que indicou gravidez na trompa direita e, que somente após o procedimento cirúrgico a apelada engravidou novamente, desta vez do lado direito – observo que não há nos autos qualquer evidência que corrobore com o alegado, ao passo que as provas demonstram a existência de erro médico, mormente sopeado que em relatório de cirurgia (fls. 51/58) o apelante
JOSÉ ALVES JÚNIOR
não afirma qualquer alteração no procedimento cirúrgico que demonstre ter descoberto a gravidez ectópica na região anexial esquerda apenas após já iniciado o procedimento.

Assim, caracterizada a responsabilidade dos apelantes pelos danos narrados na inicial, imperioso o dever de reparar, devendo ser mantida a condenação solidária em danos materiais dos apelantes
JOSÉ ALVES JÚNIOR
e

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, na monta de R$ 3.502,70 (três mil, quinhentos e dois reais e setenta centavos), tendo em vista que os apelados comprovaram, através de notas fiscais (fls. 124/142), faturas e recibo, os gastos com medicamentos, consultas e outras despesas posteriores à cirurgia que retirou erroneamente a trompa esquerda da apelada.

Aliás, não há nos autos qualquer prova dos apelantes apta a contestar o valor pugnado na exordial, motivo pelo qual não observo óbice na manutenção do valor conferido pela r. sentença, com juros de mora a partir da citação, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual
3
, nos termos do art. 405 do CC
4
e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, conforme incidência da súmula n° 43 do STJ
5
.

Quanto aos danos morais, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse contexto, observo que o erro médico abalou os direitos da personalidade dos apelados, mormente porque as atitudes dos apelantes culminaram na debilidade permanente da função reprodutora da apelada, que resta impossibilitada de gerar filhos naturalmente, bem como hemorragia interna, necessitando passar por reposição de sangue e nova cirurgia para retirada da trompa correta, ultrapassando a seara do mero dissabor.

No que se refere à valoração, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
6
.

Neste contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$20.000,00 (vinte mil reais) para os apelantes
JOSÉ ALVES JÚNIOR
e

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
R$3.000,00 (três mil reais) para o apelante
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PEDRO LTDA
e R$3.000,00 (três mil reais) para Wladimir Lauterjung dos Reis, pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado à autora.

Quanto aos juros de mora, de acordo com entendimento firmado no STJ
7
, quando se tratar de danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação.

Ademais, no que concerne a correção monetária, o termo inicial é a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ
8
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PEDRO LTDA
,

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e
JOSÉ ALVES J
Ú
NIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
9
, destaco que os apelante deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 7. Ed. – 2. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 360/361.

2
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

3
[...] 7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. (AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

4
Art. 405/CPC. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

(Súmula n. 43, Corte Especial, julgado em 14/5/1992, DJ de 20/5/1992, p. 7074.)

6
(EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

7
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.

3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

(AgInt no AREsp n. 1.728.093/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

8
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula n. 362, Corte Especial, julgado em 15/10/2008, DJe de 3/11/2008).

9
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)